Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007694-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.806.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCICIONES INGUIS PEREIRA - CPF: 754.498.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLI MONSSON - CPF: 042.661.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GUALDINEI SILVA PEREIRA - CPF: 042.427.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA GREICIANE DA SILVA - CPF: 046.751.171-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA PEREIRA LUCIANO - CPF: 036.693.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (PACIENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO - CPF: 024.694.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1. VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE,
SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E PANDEMIA DE COVID-19, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E FATOS CRIMINOSOS – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DEDUÇÃO DE SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÕES/“RELAXAMENTO” DAS PRISÕES – PANDEMIA DE COVID-19 – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE
TRANSCURSO INJUSTIFICÁVEL DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ACÓRDÃO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CONTEMPORANEIDADE RECONHECIDA –
EFETIVO RISCO SOCIAL – PERTINÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – JULGADOS DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – NECESSIDADE DE INTERROMPER/DIMINUIR ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA – ARESTOS DO STF E STJ – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – AFIRMAÇÃO INCONCLUSIVA
– JULGADO DO STJ – FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA – PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE CONTÁGIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – MERA ORIENTAÇÃO – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE VALORES DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA – PREMISSAS DO STF E STJ – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO – OUTORGA DE LIBERDADE NÃO AUTORIZADA – DECISÕES DO STF E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE DROGAS – MAUS ANTECEDENTES ESPECÍFICO – INSUFICIÊNCIA – ACÓRDÃOS DO STF E STJ – ORDEM DENEGADA.

“No caso dos autos, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes dotados de especial gravidade - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, [...] que foi objeto de complexa investigação policial [...] com interceptações telefônicas legalmente autorizadas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. Além do mais, sucessivos pedidos de revogação da segregação processual foram submetidos e indeferidos pelo Juiz processante, [...] o que por certo, contribuiu para a demora da fase instrutória, não havendo que se falar em morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo [...]”
(STJ, HC no 432.910/SP)

O histórico criminal do agente, reforçado pela escalada de delitos graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, RHC 113.670/MG), sobretudo porque
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS). A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, revela a pertinência da segregação cautelar (STJ, RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

“[...] Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos atos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste habeas corpus remontam a fevereiro de 2018, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas em meados de 2017, ligadas ao acusado. Além disso, [...] o réu responde ações penais, inclusive por injustos permanentes, com consequências atualizadas, como o tráfico de drogas. Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da segregação não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações criminosas [...].”
(STJ, HC 540.365/SP)

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

O fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em poder do paciente não elide, por si só, sua condenação por tráfico de drogas, ao se considerar que: podem ser apreendidas em poder dos corréus; há possibilidade do agente, durante a abordagem, conseguir destruir ou se desfazer das substâncias entorpecentes;
“poderá

haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que

não

necessitam

da

apreensão

da

droga, mas, tão-somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria”
(STJ, HC no

432738/PR).

Não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, pois somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL; RHC no 98.540/MG).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF).

No caso de maus antecedentes específicos, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007694-25.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Ana Maria Magro Martins, em favor de
JÂNIO IVO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, estando preso cautelarmente desde 17/7/2019, sem que a instrução processual esteja concluída.

Sustenta-se que há coação ilegal, porquanto a prisão preventiva se prolonga por mais de 245 dias, sem que haja previsão para o início da instrução processual.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, nos termos dos arts. 312 e 315, ambos do CPP, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Afirma, que a pandemia do COVID-19 autoriza a concessão de prisão domiciliar ao paciente, porquanto possui 57 anos de idade e os fatos lhe imputados não foram cometidos com violência.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 39032974).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
39100455 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39824460 - Pág. 7.

Em informações complementares, a autoridade coatora esclareceu que entrou em contato, extraoficialmente, com os advogados dos corréus, os quais se comprometeram a apresentar a Defesa Prévia, mesmo sem abertura do prazo, estando o processo aguardando a referida manifestação para que possa prosseguir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, sobretudo por ser tecnicamente primário, bem como há coação ilegal, por excesso de prazo, uma vez que a prisão se prolonga por mais de 245 dias, sem que a instrução tenha dado início.

Em suas razões, alega ausência de ocorrências novas e concretas, pois os fatos supostamente praticados pelo paciente se deram ainda no ano de 2018, sendo que sua prisão foi cumprida em julho de 2019. Além do mais, aduz que após a sua soltura realizada no dia 01/04/2019 (autos Código 79328 da Comarca de origem) não há indicativos de que o paciente tenha voltado a delinquir.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, o juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em virtude do seu envolvimento em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na cidade de Marcelândia, como forma de interromper a atuação de seus integrantes. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Trata-se de representação formulada para decretação de prisão preventiva e busca e apreensão, requerida pela autoridade policial, com intuito de obter decisão judicial e o respectivo mandado para localizar (busca) e efetuar a prisão preventiva de
JANIO IVO DE JESUS, vulgo “Cobra”, por suposta prática/envolvimento no delito de tráfico de drogas.

Conforme informado nos autos, os indícios das práticas delitivas relacionadas no requerimento vieram a conhecimento através da operação policial denominada “Na atividade”, a qual revelou o envolvimento do(a) representado (a) na traficância de drogas nesta urbe, além de ficar constatado que o mesmo estava adquirindo entorpecentes da pessoa denominada “Tipi” e logo, do alvo “Luciano”.

De acordo com o que consta o (a) mesmo (a) apesar não ter havido interceptação de seu telefone, verificou-se através das demais realizadas em outros números alvos de que o representado estaria adquirindo diversos entorpecentes, inclusive possuindo dívidas pela aquisição da mercadoria ilegal.

Ainda, conforme consta nas informações prestadas no boletim de ocorrência no 2018.376442, o mesmo foi flagrado juntamente com Audeliz e o menor Leandro no ato que os mesmos recebiam entorpecentes, fato apurado através das interceptações colacionadas nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público por sua vez, opina pelo deferimento da representação oferecida pela autoridade policial de Marcelândia, tendo em vista o periculum libertatis e a presença dos requisitos da prisão preventiva e a busca e apreensão no local indicado (residência).

Anexo ao pedido, cópia das degravações, antecedentes criminais e cópia do boletim de ocorrência.

Vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

Do que consta nos autos, a autoridade policial representa pela de prisão preventiva c/c busca e apreensão em residência, em face de Jânio Ivo de Souza, o (a) qual, segundo apurado durante as investigações da operação intitulada “na atividade”, estaria apoiando/facilitando o tráfico de drogas nesta Comarca.

Pois bem, a princípio, saliento que a prisão preventiva é uma medida acautelatória que, somente se revela possível em casos de extremada necessidade e como ultima ratio, pois a regra sempre deve ser a liberdade do (a) indiciado (a)/ré(u) enquanto não condenado (a) definitivamente, havendo ainda outras medidas menos drásticas a serem sopesadas previamente. Logo, responder o processo em liberdade é a regra, a ser quebrada somente quando tiverem justificativas concretas aferidas. No caso em tela, todavia, a excepcionalidade está justificada.

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar são voltados para os indícios de autoria e prova da materialidade presentes na representação, uma vez que, há tempos vêm, supostamente, pela associação criminosa, praticando e apoiando o crime de tráfico de drogas em Marcelândia.

No que tange ao periculum in mora, tem-se que a custódia cautelar provisória de JANIO IVO DE JESUS, vulgo “Cobra” se mostra necessária como garantia da ordem pública, além do que, visa garantir que não restrinja o encerramento/conclusão de todas as investigações e as demais prisões e buscas que serão realizadas.

Cabe ressaltar, a gravidade do crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar por prazo determinado.

(...)

Ademais, há indícios de envolvimento do suspeito em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade do (a) agente e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de drogas,
conforme comprova os antecedentes anexados aos autos, nos quais demonstra a reiteração criminosa, fato que também se justifica o necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

(...)

Por fim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, conforme acima exposto, tenho que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente e adequada nesse momento.

Quanto ao pedido de busca e apreensão, igualmente, diante das informações acima já descritas, considerando os indícios, verifica-se a verossimilhança do pleito, sendo a medida, por ora, a se impor, o deferimento.

(...)

Na presente representação, temos que há razões suficientes para acreditar que o representado possa ter sob sua posse (residência), depósito ou certa quantidade de entorpecentes e demais objetos ilegais, tendo pela prática das vendas que vem realizando.

Também, cabe-nos acrescentar que a inviolabilidade do domicílio foi erigida à qualidade de garantia constitucional, como se infere do art. 5°, XI, da Constituição Federal:

“Art. 5° (...) XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nada obstante, o próprio dispositivo supracitado estipula os limites da garantia constitucional ao permitir o acesso à residência do indivíduo em casos específicos.

Nessa perspectiva, tem-se que o direito à inviolabilidade do domicílio e da intimidade do representado pode ser constitucionalmente flexibilizado na hipótese de restarem presentes as circunstâncias que legitimam a medida de busca e apreensão, autorizada por decisão judicial fundamentada. Afinal, a garantia constitucional em tela não pode servir de escudo para a prática de crimes.

Assim sendo, diante da gravidade dos elementos fáticos trazidos na representação, tenho que medida pleiteada é viável e adequada à elucidação dos fatos e apuração de dados que possam ter relevância penal.

Por fim, face o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JANIO IVO DE JESUS,
vulgo “Cobra”, com fundamento nos artigos com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal). (...)”

Nas informações esclarece a Magistrada, que a denúncia foi recebida em 08.10.2019, em desfavor do paciente Jânio Ivo de Jesus, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei n° 11.343/06, por diversas vezes e artigo 35, caput, c/c art. 40, inc. VI da Lei n° 11.343/06 e outros 26 (vinte e seis) réus.

Prossegue, noticiando que em 11.11.2019, o paciente apresentou Defesa Prévia por advogado constituído, e em 04.03.2020 o Ministério Público pugnou pela cisão processual em núcleos associativos, diante do elevado número de réus, o que foi acolhido, formando na hipótese Núcleo Associativo n. 04, gerando o processo de n° 261-48.2020.811.0109, código 82749.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi motivada pelo fato do ora paciente integrar organização criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes, bem como pelo motivo de possuir outros processos.

Todavia, por força do art. 312, §2o, e do art. 315, §1o, ambos do CPP, incluídos pela Lei n. 13.964/19, na motivação da de­cretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Apoiado nessa premissa, verifico que, na hipótese, não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto deixou de contextualizar, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de segregação do denunciado.

Isso porque, em consulta ao sistema
primus
, o Juízo a quo, em
01/04/2019
, nos autos de Código 79328, onde se apura outro delito por tráfico de drogas,
ocorrido em 05 de dezembro de 2018
, revogou a prisão preventiva do paciente por ser primário, e caso fosse condenado provavelmente pegaria pena mínima e regime semiaberto,
in verbis:

“ (...) Quanto ao réu Jânio Ivo de Jesus, este foi condenado em setembro de 2018 por tráfico de drogas nesta Comarca, porém, não pode ser considerado reincidente, uma vez que a sentença não transitou em julgado até o presente momento, apesar da condenação ser anterior aos fatos narrados na denúncia deste processo. Desta forma, considerando a primariedade do acusado, apesar de ter outros processos criminais, e tendo em vista o já afirmado acima com relação à denunciada Audeliz, pela homogeneidade de tratamento, caso condenado provavelmente pegará pena mínima e será fixado o regime semiaberto, considerando a precariedade da instrução com relação ao crime de associação até o presente momento. Sendo assim, defiro o pedido de revogação de prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão:”

Consoante se extrai da denúncia de id. N. 38515955, as transcrições dos áudios de interceptação telefônica remetem a fatos criminosos ocorridos no ano 2018, ou seja, antes de ter sido revogada a prisão do paciente nos autos de Cód. 79328, de forma que a decisão judicial que ora se discute
não se apoiou em fatos novos ou contemporâneos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP.

Além do mais, na decisão que decretou a prisão cautelar, também determinou o cumprimento de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, e não há notícia de apreensão de qualquer entorpecente ou apetrechos característicos do tráfico de drogas em posse do paciente, sendo certo que, se mantendo o cenário, dificilmente poderá lhe ser imputada a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada, no sentido da indispensabilidade de apreensão e perícia de entorpecente para se comprovar a materialidade do crime (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019).

Dessa forma, inobstante a natureza dos delitos,
constata-se que não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasarem a necessidade da segregação preventiva
, nos termos do art. 312, § 2o e do art. 315 do CPP.

Assim, c
ompreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Por outro lado, a tese de excesso de prazo ficou prejudicada.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente a ordem
, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JÂNIO IVO DE JESUS

pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados;
e)
monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007694-25.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
MARCELÂNDIA

IMPETRANTE: DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE:

JÂNIO IVO DE JESUS

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise de viabilidade da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em favor de paciente, diante do apontamento de reiteração delitiva específica.

Vejamos.

A impetração está fundada nas seguintes premissas: 1)
excesso de prazo para a formação da culpa; 2) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; 3) ofensa ao princípio da homogeneidade; 4) possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da superlotação carcerária e da pandemia de COVID-19; 5) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, concedeu parcialmente a ordem para
“substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.”

Vejamos.

O paciente encontra-se segregado preventivamente desde
17.7.2019
até a presente data [
2.7.2020
], ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano.

Todavia, a dilação de prazo para formação da culpa decorre da complexidade da investigação policial [busca e apreensão, interceptação telefônica, campana, etc.], multiplicidade de acusados [27 (vinte e sete) denunciados] e dos fatos criminosos imputados [
tráfico de drogas e associação para o tráfico], bem como da representação do paciente e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que
deduziram sucessivos pedidos de revogações/“relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente.

Ademais, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que procedeu à “cisão do processo” em núcleos associativos [no dia 10.3.2020], desmembrando-o em relação ao paciente e aos corréus Advaldo Ferreira dos Santos, Kezia Greiciane da Silva, Franciciones Inguis Pereira, Gualdinei Silva Pereira, Luciano Pereira Filho, Luciely Aparecida Luciano, Lucinéia Pereira Luciano, Audeliz Reinaldo De Carvalho e Grazielli Monsson, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar o
“andamento regular da prestação jurisdicional”
durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Anote-se que a realização de audiências, em primeiro grau, foi disciplina por este e. Tribunal [Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça], pelo sistema videoconferência, mesmo no atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a motivo de força maior [pandemia do COVID-19].

Sob essa ótica, não se identifica transcurso injustificável de prazo para formação da culpa.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“2. No caso dos autos, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes dotados de especial gravidade - tráfico de drogas e associação para o tráfico -, [...] que foi objeto de complexa investigação policial [...] com interceptações telefônicas legalmente autorizadas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 3. Além do mais, sucessivos pedidos de revogação da segregação processual foram submetidos e indeferidos pelo Juiz processante, [...] o que por certo, contribuiu para a demora da fase instrutória, não havendo que se falar em morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte do Juízo [...]”
(HC no 432.910/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018)

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em
associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, composta por ao menos 9 (nove) agentes [núcleo associativo 4]; bem como na reiteração delitiva, haja vista que possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia
19.5.2020
[fato praticado em 16.12.2017 - Sistema
Primus
- Código 74640/Marcelândia), além de responder outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico [fato supostamente ocorrido em 5.12.2018 - Sistema
Primus
- Código 79328/Marcelândia].

Os delitos praticados são contemporâneos e todos ocorreram na Comarca de Marcelândia, isto é: em
16.12.2017
[condenação definitiva - Código 74640]; em
5.12.2018
[condenação em primeiro grau, sem trânsito em julgado - Código 74640]; e “
entre o segundo semestre de 2018 até junho de 2019
” [ação penal em andamento - Operação “Na Atividade” - Código 82749]. Atente-se que o paciente se envolveu em 3 (três) fatos que caracterizam comercialização de drogas ilícitas, num período de 2 (dois) anos [entre dezembro de 2017 e junho de 2019], a configurar reiteração criminosa e/ou dedicação habitual para o tráfico

O histórico criminal do agente, reforçado pela escalada de delitos graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente representa efetivo risco social (STJ, RHC 113.670/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019), sobretudo porque
“a gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais, por si só, revela a pertinência da segregação cautelar (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; HC no 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Não bastasse, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

A circunstância da juíza da causa ter revogado a segregação cautelar do paciente em ação penal diversa, na qual lhe é imputada a prática de tráfico de drogas isolado (Código 79328/Marcelândia), não elide os fundamentos adotados no ato constritivo, notadamente porque nesta ação penal há indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa e a reiteração delitiva não está desconstituída.

Logo, a custódia cautelar deve ser mantida.

Em seu turno, o fato de não ter sido apreendida substância entorpecente em poder do paciente não elide, por si só, sua condenação por tráfico de drogas, ao se considerar que: podem ser apreendidas em poder dos corréus; há possibilidade do agente, durante a abordagem, conseguir destruir ou se desfazer das substâncias entorpecentes;
“poderá

haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que

não

necessitam

da

apreensão

da

droga, mas, tão-somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria”
(STJ, HC no

432738/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 27.3.2018). Em outras palavras, afigura-se prematuro concluir que o paciente não será responsabilizado penalmente pelo tráfico de drogas.

Outrossim, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas máximas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - 15 (quinze) anos de reclusão - e associação para o tráfico - 10 (dez) anos de reclusão - (Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35)]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.

Quanto à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 57 (cinquenta e sete) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

Além disso, inexiste
registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado [Presídio Osvaldo Florentino Leite - Ferrugem -], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

No julgamento da ADPF n. 347/DF, a e. Min. Carmem Lúcia destacou que, na atual situação,
“a menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção
” (Disponível em: www.conjur.com.br), motivo pela qual todas as pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

Em artigo intitulado “Coronavírus não é habeas corpus”, publicado pelo

Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux ressaltou a importância de ponderação entre valores de saúde e segurança pública, sugerindo a observância dos seguintes critérios quanto à análise de pedidos fundados na pandemia de COVID-19: 1) a obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da COVID-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular (https://opiniao.estadao.com.br – acesso em 22.6.2020).

Nesse quadro, a
alegada superlotação carcerária
e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam
, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.

Sendo assim, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do envolvimento reiterado do paciente com a venda de substância entorpecente, especialmente por possuir condenação definitiva por tráfico de drogas (Códigos 74640 e 79328/Marcelândia). No caso de maus antecedentes específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista para analisar a dissidência sobre a contemporaneidade da decretação da custódia preventiva do paciente.

Na sessão pretérita, o d. Relator, Des. Paulo da Cunha, entendeu que,
“inobstante a natureza dos delitos, não existem fatos novos e contemporâneos aptos a embasarem a necessidade da segregação preventiva, nos termos do art. 312, § 2o e do art. 315 do CPP”
, e, por conseguinte, concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia por medidas cautelares alternativas.

Por sua vez, o e. Des. Marcos Machado considerou que
“os delitos praticados são contemporâneos”
, tendo em vista que
“o paciente se envolveu em 3 (três) fatos que caracterizam comercialização de drogas ilícitas, num período de 2 (dois) anos [entre dezembro de 2017 e junho de 2019]”
, razão pela qual denegou a ordem.

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que, após interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados telefônicos – decorrentes da Operação “Na Atividade” –,
“
o relatório técnico final de 25/06/2019
apontou
52 (cinquenta e duas) pessoas
envolvidas com o narcotráfico”
, na Comarca de Marcelândia,
“
entre o segundo semestre de 2018 até junho de 2019
”.

As interceptações telefônicas [dos 52 investigados] iniciaram-se em
16.10.2018
e perduraram,
aparentemente
, até
maio ou junho de 2019
, considerado o registro de uma decisão judicial que, no dia
14.3.2019
, autorizou a prorrogação das interceptações, pelo
“prazo de quinze (15) dias, podendo ser renovada por igual tempo”
– Código 78007 – [a impetrante não juntou o relatório
da última fase
das interceptações].

Findas as interceptações, a autoridade policial, no dia
26.6.2019
, representou pela prisão preventiva do paciente, com base em 10 (dez) conversas telefônicas referentes a supostas tratativas de drogas ocorridas no período compreendido entre os dias
18.10.2018
a
5.12.2018
.

No dia
11.7.2019
, o magistrado singular decretou a custódia preventiva do paciente [mandado cumprido em
17.7.2019
] para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento com associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, assim como na reiteração delitiva,
in verbis
:

“[...] há indícios de envolvimento do suspeito em associação criminosa para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia [...], a custódia também se justifica pela intensa periculosidade do agente e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de drogas, conforme comprova os antecedentes anexados aos autos, nos quais demonstra a reiteração delitiva [...].”

O paciente registra uma condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia
19.5.2020
, relativa a fato cometido em
16.12.2017
[Código 74640 – Marcelândia], além de
outra
ação penal [em tramitação] pela suposta prática, em
5.12.2018
, dos delitos tráfico de drogas e associação para o tráfico [preso em flagrante; Código 79328 – Marcelândia].

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para decretar a segregação cautelar do agente, conforme reconhecida por esta e. Câmara Criminal, em
5.11.2019
, no julgamento do
HC anterior impetrado em favor do paciente
– no 1012966-34.2019.8.11.0000, de relatoria do e. Des. Paulo da Cunha –,
cuja ordem foi denegada
, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.
Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea
. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.”

Além da motivação idônea do ato constritivo, verifica-se que há contemporaneidade tanto dos fatos ensejadores da custódia preventiva [os delitos analisados nestes autos] quanto das anotações criminais consideradas para fins de reiteração delitiva [última em
5.12.2018
].

Em que pese à representação policial quanto ao paciente estar fundada em conversas telefônicas ocorridas entre os dias
18.10.2018
a
5.12.2018
, há informações nos autos de diálogos telefônicos de alguns dos 52 investigados registrados em
29.3.2019,
as interceptações perduraram até
maio/junho de 2019,
e a custódia preventiva do paciente foi decretada em
11.7.2019.

Ademais, durante as investigações destes autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
5.12.2018
pelo suposto cometimento de outros crimes de tráfico e associação para o tráfico [estar na posse de aproximadamente 300g de pasta base de cocaína], a deduzir que as conversas telefônicas e “tratativas de drogas” [neste feito] foram interrompidas pela sua prisão em outro processo [no qual foi posto em liberdade em
abril de 2019
– Código 79328, Marcelândia].

De mais a mais, constata-se que posteriormente a autoridade policial, no dia
12.9.2019
, apresentou a perícia realizada no aparelho celular do paciente [apreendido quando do cumprimento do mandado de prisão deste feito, em
17.7.2019
], apontando a existência de diversas mensagens [textos e áudios] relacionadas às negociações de entorpecentes, com diferentes interlocutores, em
junho de 2019
(ID. 38515962),
ou seja, aproximadamente 1 (um) mês antes da decretação da sua custódia preventiva
.

Note-se que o paciente, após ser posto em liberdade em abril de 2019 na outra ação penal [Código 79328], supostamente voltou a cometer novas infrações, conforme as supracitadas mensagens [textos e áudios] extraídas do seu aparelho celular.

Diante desse contexto,
“os delitos praticados são contemporâneos”,
a justificar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como bem reconheceu o e. Des. Marcos Machado.

Trago os seguintes julgados do c. STJ:

“[...]
Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos atos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste habeas corpus remontam a fevereiro de 2018, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas em meados de 2017, ligadas ao acusado
. Além disso, desde 2005, o réu responde a ações penais, inclusive por injustos permanentes, com consequências atualizadas, como o tráfico de drogas.
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da segregação não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações criminosas
[...].”
(HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 09/03/2020)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Conquanto a defesa alegue não haver indicativos do envolvimento do acusado com a suposta associação criminosa, noto que
o Juízo singular considerou que os elementos informativos até então obtidos eram suficientes para demonstrar sua atuação dentro daquele grupo
. [...].
São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do recorrente, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, pelos indícios de que ele integra associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstâncias suficientes
, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.
Não se identifica a suscitada ausência de contemporaneidade da decisão com os fatos que ensejaram a prisão, visto que, conforme ressaltado pelo Juízo singular, a representação pela custódia provisória foi formulada assim que concluída a investigação policial, que durou quase um ano
[...]. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 6. Recurso não provido.”
(RHC 116.943/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

“A Corte local, após relatar de modo minudente as circunstâncias do delito, apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar a sua reiteração criminosa, visto que, além dos fatos a ele imputados de 2010 e 2011 [...], há outros, objetos de denúncia de 2013, que demonstram ser "o tráfico (...) de drogas e armas [...].”
(HC 369.311/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 18/11/2016)

Igualmente segue-se a fundamentação do e. Des. Marcos Machado quanto às demais matérias suscitadas na impetração [excesso de prazo, medidas cautelares alternativas, regime diverso do fechado, Recomendação 62 do CNJ, etc.,].

Com essas considerações,
acompanho
o voto do e. Des. Marcos Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020